Tribunal: STF
Processo: RE 1252477
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão na qual dei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 16):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, pp. 10-11): 
    “APELAÇÃO. Ação declaratória. ICMS. Importação de veículo automotor praticada por pessoa física não contribuinte habitual do imposto. 1. Incidência da exação. Inadmissibilidade. Entendimento do C. STF firmado nos autos do RE nº 439.796/PR, que concluiu, em síntese, pela incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS - sobre operações de importação de bem, cujo destinatário não seja contribuinte habitual do tributo, desde que, preexistente ao fato jurídico tributável haja legislação infraconstitucional instituidora, posteriormente à EC nº 33/01 e à Lei Complementar nº 114/02. Hipótese em que, no Estado de São Paulo, a exigência do ICMS sobre operações de importação praticadas por não contribuinte do imposto, ancorada na alínea 'a', do inciso IX, do § 2º, do artigo 155, da Lei Maior, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001, tem amparo legal na Lei Estadual nº 11.001, que é do ano de 2001, ou seja, anterior à Lei Complementar nº 114/02, de âmbito nacional, e que traçou as regras gerais, os aspectos da nova hipótese de incidência, de sorte que, assim sendo, forçoso o reconhecimento de que, na esteira do entendimento firmado pelo Pretório Excelso no RE nº 439.796/PR, a norma estadual não pode servir de amparo à exigência do ICMS em operações de importação praticadas por não contribuintes no Estado de São Paulo. 2. Como decidiu o C. STF, modificações da legislação federal ou local anteriores à EC 33/2001 não foram convalidadas, na medida em que inexistente o fenômeno da ’constitucionalização superveniente’ no sistema jurídico brasileiro (tese da qual o relator discorda, mas tranquila no STF). A ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva da regra-matriz de incidência tributária realizada por lei anterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002 não serve de fundamento de validade à tributação das operações de importação realizadas por não contribuintes do gravame. 3. Inaplicabilidade do quanto decidido pela 2ª Turma Colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no RE nº 917.950. 4. Sentença que julgou procedente o pedido mantida. Apelo da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO não provido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, §§ 3º e 4º, e 155, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Lei Estadual que fixou a hipótese de incidência tributária é posterior à Emenda Constitucional 33/2001, o que faz incidir o imposto na espécie. Alega-se, ainda, que o caso não se amolda ao Tema 171 da sistemática da repercussão geral do STF.
    É o relatório.
    A irresignação merece prosperar.
    No intuito de melhor elucidar a questão, reproduzo trecho da fundamentação do acórdão recorrido (eDOC 7, p. 19):
    “6.1. E nesse vértice, tenha-se presente que, após o advento da EC nº 33/01 e a criação, na esfera constitucional, da nova hipótese de incidência do ICMS que ora se analisa, foi editada, traçando as normas gerais dos aspectos da regra-matriz dessa nova hipótese de incidência, a Lei Complementar Nacional nº 114/02. 
    6.2. E no Estado de São Paulo os aspectos da hipótese de incidência do ICMS sobre importação de bens praticados por não contribuintes do gravame vieram definidos pela Lei Estadual nº 11.001, que é dezembro de 2001. Logo, como se nota, a legislação local não atende a exigência firmada pela Carta Magna e, nesse diapasão, os requisitos delineados no entendimento sedimentado pelo C. STF no julgamento do RE nº 439.796/PR, tendo em vista que, pese ser, logicamente, posterior à EC nº 33/01, a norma estadual é anterior ao advento da Lei Complementar nº 114/02, não podendo, portanto, ser adotada como suporte à exigência do ICMS no Estado de São Paulo quando das operações de importação praticadas por não contribuintes do imposto, como na espécie. ”
    Constato que o fundamento de que há ausência de amparo legal, na espécie, para a tributação de ICMS destoa da diretriz jurisprudencial desta Corte, segundo a qual a lei paulista foi editada após a vigência da EC 33/2001, portanto, até o advento da Lei Complementar Federal 114/2002, a legislação local encontrava-se ineficaz, e não nula de pleno direito.
    Cito os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente não publicado. Aplicação. ICMS. Importação. Contribuinte não habitual. Emenda Constitucional nº 33/01. LC 114/02. Lei Estadual nº 11.001/01. Ineficácia. 1. A existência de precedente de colegiado da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação do paradigma. 2. É legítima a Lei Estadual nº 11.001/01, que normatizou a cobrança de ICMS de contribuinte não habitual sobre operação de importação de bem. 3. A Lei Paulista nº 11.001/01 foi editada após a vigência da EC nº 33/01 e em conformidade com a referida emenda constitucional. Desse modo, não se trata de nulidade da lei estadual, mas de ineficácia dessa norma até a superveniência de lei complementar federal (LC 114/02). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 1097569 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.05.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DO PARADIGMA APONTADO. ICMS – IMPORTAÇÃO. HIPÓTESE. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 33/2001. LEI PAULISTA 11.001/2001. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA SE NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO I – A partir da EC 33/01 o ICMS passou a incidir sobre toda e qualquer importação de bens, ainda que realizada por quem não seja contribuinte habitual do imposto, vale dizer, mesmo quem não seja comerciante, industrial ou produtor. II – A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do RE 917.950/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, entendeu ser constitucional a Lei paulista 11.001/2001, por ter sido editada quando já vigente a EC 33/2001, que autoriza a incidência do ICMS na espécie. III – Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário.” (RE 1045286 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 14.05.2018) 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e determinar a improcedência dos pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.”
    Verifico que a discussão travada nos autos é objeto de embargos de divergência no ARE 933069, de minha relatoria. A Ministra Rosa Weber, relatora original do feito, admitiu os embargos de divergência opostos (DJe 01.07.19). 
    Sendo assim, reputo pertinente o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito do ARE 933069, evitando-se eventuais decisões conflitantes.
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente